Tribunal: TJSP
Processo: 1006209-11.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006209-11.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO BONIFACIO FLOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.436 - mms
2
Voto no 33.436
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MARCELO BONIFACIO FLOR
JUÍZA: Graciella Lorenzo Salzman
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA
- Veículo alienado a terceiro antes da ocorrência do fato
gerador do tributo - Prova inequívoca da transferência do bem
- Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento
do imposto - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
às fls. 74/81, pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r.
sentença de fls. 68/71, cujo relatório se adota, a qual julgou procedente a
“Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito c.c.
Pedido de Antecipação de Tutela”, encetada por Marcelo Bonifácio Flor,
para o fim de declarar o término da propriedade do autor sobre o veículo,
bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à venda do
bem. A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação
declarando por sentença a negativa da propriedade com
relação ao veículo objeto da lide, bem como a
inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à venda
do veículo, o que ocorreu em junho de 2003. Resolvo o
mérito e julgo extinto o processo, com fundamento no
artigo 487, I, do CPC. Defiro a tutela antecipada. Condeno
a requerida ao pagamentos das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.436 - mms
3
valor da causa. P.I.”
Inconformada, apela a Fazenda, sustentando que a
responsabilidade pela comunicação da venda do veículo compete também
ao Autor, sob pena de, não o fazendo, remanescer a condição de devedor
solidário do débito.
Pondera, ainda, que a transação não é oponível à Fazenda,
“permanecendo íntegros os títulos executivos extraídos contra o apelado, uma vez
que, ainda que tenha alienado o veículo em data anterior ao fato gerador dos débitos
exigidos, na qualidade de devedor solidário, possui legitimidade para responder pelo
seu pagamento” (fls. 80).
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Ante o
exposto, o apelante requer o total provimento do presente recurso de APELAÇÃO, com
a reforma da respeitável sentença recorrida, a fim de serem julgados totalmente
improcedentes os pedidos do apelado, com a condenação do mesmo nos ônus da
sucumbência” (fls. 81).
Recurso devidamente processado (fls. 82). Não houve oferta
de contrarrazões de apelação (fls. 85).
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo.
Desembargador Cesar Lacerda, integrante da Vigésima Oitava Câmara de
Direito Privado que, declinou a competência para uma das Câmaras de
Direito Público (fls. 96/99). Os autos vieram-me conclusos em 16 de
setembro passado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.436 - mms
4
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
Dos autos resulta que o Autor alienou em junho/2003, um
veículo Alfa Romeo, modelo 164, ano 1994/1995, placa EHI 1363, em
benefício de Maurício de Freitas (fls. 18).
No caso dos autos, o que se verifica é que remanesceu o
registro do veículo em nome do Autor, sendo essa a razão para que o
mesmo ainda conste como responsável tributário para os IPVAs
subsequentes.
O aviso de protesto indica que a certidão de dívida ativa,
refere-se ao IPVA do exercício de 2011 (fls. 16)
Contudo, a questão atinente à responsabilidade solidária do
alienante de veículo sobre débitos de IPVA posteriores à alienação do
bem, mesmo que tenha deixado de providenciar a comunicação da venda
do automóvel aos órgãos de trânsito, restou superada pelo entendimento
firmado pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543- 95.2017.8.216.0000, ocorrido em 11.04.2018, de relatoria do
Exmo. Desembargador Alex Zilenovski. Verbis.
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.436 - mms
5
inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do
Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade
tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o
pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui
novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer
integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III,
alínea 'a', 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da
Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código
Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código
Civil. Incidente procedente. Artigo 6o, inciso II, da Lei
Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que dispõe que 'são
responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos
legais o proprietário de veículo automotor que o alienar e
não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro
de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em
relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da
alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável'. O artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da norma
impugnada, ex vi: 'No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente
pelas
penalidades
impostas
e
suas
reincidências até a data da comunicação'. Não obstante a
semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila,
recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB
não se aplica às relações tributárias. 'Súmula no 585: A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.436 - mms
6
responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não
abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua alienação.”
(Órgão Especial; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de
Registro: 15/05/2018).
Assim, comprovada a venda do veículo e afastada a
responsabilidade solidária prevista no artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual
no 13.296/2008, repita-se, declarado inconstitucional, o Autor não é
responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, cujos fatos geradores
ocorreram em data posterior a tradição, sendo cabível, por consequência,
o cancelamento da CDA e do respectivo protesto.
A propósito do tema:
EMBARGOS Execução fiscal IPVA Alienação de
veículo Ausência de comunicação ao órgão competente
Responsabilidade tributária do alienante do veículo pelo
resgate do débito de IPVA após a venda do veículo

Impossibilidade Declaração de inconstitucionalidade do
art. 6o, II, da Lei Estadual no. 13.296/2008, que autorizava
a cobrança de IPVA do ex-proprietário em casos de não
comunicação da alienação, pelo Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543- 95.2017.8.26.0000

Mitigação do disposto no art. 134 do CTB pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-11.2015.8.26.0529 - Comarca de Santana de Parnaíba - Voto no 33.436 - mms
7
1000003-91.2015.8.26.0072; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Bebedouro - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
TRIBUTÁRIO - Declaratória de inexistência de débito de
IPVA (exercício de 2016) - Cabimento - Conjunto
probatório acostado aos autos que comprovou a alienação
do veículo em data anterior (2011) Impossibilidade de
imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato gerador
é a propriedade do bem Artigo 6o, II, da Lei Estadual no
13.296/2008
declarado
inconstitucional
pelo
Órgão
Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0055543-
95.2017.8.26.0000
Cancelamentos da CDA e do respectivo protesto devidos -
Sentença reformada
Sucumbência invertida Recurso
provido. (Apelação Cível no 1007701-36.2017.8.26.0604;
Rel. Des. Spoladore Dominguez; 13a Câmara de Direito
Público; j. 16/05/2018).
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator

(assinatura eletrônica)